Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029197-40.2014.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDO: MICHETTI REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Intime-se a recorrida MICHETTI REPRESENTAÇÕES LTDA para contrarrazões ao recurso especial. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada no ID no 63261562 pela recorrente POLIMIX CONCRETO LTDA, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007